Tribunal: TJSP
Processo: 1062759-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO/INAPTIDÃO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – Candidato ao cargo de soldado da polícia militar – Perfil psicológico constante da lei e do edital – Critérios objetivos seguidos pelos avaliadores – Inexistência de ilegalidade no ato de inaptidão - Impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário de ato manifestamente legal – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença de improcedência

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO/INAPTIDÃO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – Candidato ao cargo de soldado da polícia militar – Perfil psicológico constante da lei e do edital – Critérios objetivos seguidos pelos avaliadores – Inexistência de ilegalidade no ato de inaptidão - Impossibilidade de revisão pelo Poder Judiciário de ato manifestamente legal – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.